Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
D E S P A C H O Concedo ao agravante a oportunidade de, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do agravo de instrumento, formulado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora